Tribunal: TJES
Processo: 0032407-28.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032407-28.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIMAR MARCELINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZATÓRIA – CONTAMINAÇÃO POR VARICELA EM AMBIENTE DE TRABALHO - PRELIMINAR – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO POR INCAPACIDADE LABORATIVA DA APELADA
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
CONTAMINAÇÃO POR VARICELA NO AMBIENTE DE TRABALHO – LIAME
ENTRE O AMBIENTE DE TRABALHO E A DOENÇA ADQUIRIDA
COMPROVADO
- EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CARACTERIZADA -
DANOS
MORAIS DEVIDOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$30.000,00 POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se configura o julgamento extra petita ou ultra petita quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, sendo que esse deve ser compreendido em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica o referido vício. Precedente do STJ.

2. Consoante previsão no Art. 37, § 6° da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Em se tratando de responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, deve ser feita a devida diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica, uma vez que a primeira possui natureza subjetiva, enquanto que a segunda possui natureza objetiva.

4. Restou incontroverso que a contaminação por Varicela se deu no ambiente hospitalar de trabalho, após contato da apelada com paciente portadora da doença, sem que a Administração Pública tivesse provido sua prévia imunização.

5. Manutenção da incidência de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto razoável e proporcional.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de reexame obrigatório acompanhado
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 6261681, proferida pelo
douto Juízo de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Município de Serra/
ES
, nos autos da “
a
ção de reparação de danos morais e materiais c/c danos estético e psíquicos
”, movido por
LUCIMAR MARCELINO DE OLIVEIRA
,
que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar o ente público requerido a
i)
pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação por
danos morais
;
ii)
pagar à autora pensionamento em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento, a incidir a partir do evento danoso (18.8.2013), enquanto viver (CC, art. 950) e com juros de mora a partir do evento danoso
;
iii)

arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, em proporções de quatro sextos (4/6) para a autora e dois sextos (2/6) para o réu, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido na causa.

Em seu arrazoado (id. 6262036), o ente estadual aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita,
no que se refere à condenação do Estado ao pagamento de pensão vitalícia.

No mérito, alega ausência de comprovação de causa e efeito entre a doença adquirida e o ambiente de trabalho, bem como o não cabimento de indenização por danos materiais, considerando a natureza do contrato firmado entre as partes.

Desta feita, pugna pela reforma da sentença recorrida, para afastar a condenação do Estado. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor dos danos morais fixados.

Pois bem.

De início,
não conheço
do pedido de majoração dos danos morais formulado pela apelada em sede de Contrarrazões, porquanto precluso diante da ausência de recurso próprio interposto no prazo estipulado para ambas as partes.

Estabelecida esta premissa, passo à análise do recurso.

1. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita

O apelante suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, entendendo ter o Magistrado
a quo
extrapolado os limites da demanda, uma vez que
não subsistiu na exordial requerimento voltado ao pensionamento mensal vitalício, tendo a autora, ora apelada, registrado apenas pedido de indenização por danos materiais.

Sustenta que, a despeito disso, a r. sentença condenou o réu, ora apelante, a arcar com o pensionamento vitalício em decorrência da incapacidade laborativa da autora.

In casu
, ultimada a detida análise dos autos, verifica-se que de fato a petição inicial não contempla, de forma expressa, pedido objetivando o recebimento de pensão mensal, cujo desiderato ensejou a arguição da preliminar de nulidade da sentença.

Sucede, contudo, que a despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar acerca da existência de pedido de lucros cessantes realizado de forma expressa, no bojo da petição inicial (fl. 14), na qual o autor da demanda narra em sua causa de pedir que “
da data de sua dispensa ate a presente data não pode mais exercer sua profissão afetando diretamente seu patrimônio, tanto que perdeu por n
ão poder trabalhar e tanto que deixou de acumular por não esta recebendo. Ainda, vem sendo afetada no seu patrimônio por ter que desembolsar valores no compra de remédios para sua sobrevivência.
”.

Enfatizou o autor, outrossim, que "
o dano material abrange o dano emergente e o lucro cessante, isso significa que a lesado deve ser ressarcido tanto pelo que perdeu quanta pelo que deixou de lucrar, em razão do evento danoso que foi acometida
"
(fl. 14)
.

Nesse contexto, forçoso rememorar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça manifesta pela inexistência de

violação dos limites da causa "
[...] quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade. [...]
(REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Destarte, os limites dos pedidos devem seguir interpretação lógica e sistemática a partir de toda a petição inicial e não somente em tópico específico.

Neste diapasão, uma vez pleiteados os danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, pronunciada a redução de renda decorrente do sobredito acidente, em razão da limitação para o trabalho, revela-se impositivo reconhecer, na espécie, que a aludida circunstância, por si só, não enseja violação aos princípios da adstrição ou congruência, resultantes na objetivada concessão de pensão mensal vitalícia consignada na Sentença de Primeiro Grau, não havendo, pois, falar-se em transgressão ao que preceituado no art. 492 do CPC,
in litteris
:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional."

Além disso, é lícito ao Julgador aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes, sem que se possa falar em violação ao princípio da adstrição.

Nesse sentido, revela-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final. 2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.548.506/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.)

A jurisprudência dos Tribunais do País não discrepa do apontado entendimento jurisprudencial, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO.
"Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial. Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte. (TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Desta feita,
rejeito a preliminar de nulidade hasteada
.

2. Do mérito

2.1. Do liame entre o ambiente de trabalho e a doença adquirida e da configuração da responsabilidade civil do Estado.

Emerge dos autos que a apelada propôs "
ação de reparação de danos morais e materiais c/c danos estéticos e psíquicos
" em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando seu vínculo de trabalho
com o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória,
à época
vigente. Com efeito,
busca obter reparação quanto aos danos sofridos em decorrência da omissão do ente estatal, o qual teria deixado de agir para evitar a sua contaminação no hospital em que atuava como auxiliar de enfermagem.

Segundo narra a inicial, trabalhava a autora na função de auxiliar de enfermagem, em regime de designação temporária (período entre 22.3.2012 e 6.1.2014), quando foi contaminada com o vírus da Varicela (Meningite Viral – CID A878), após contato com uma criança
internada com quadro de varicela
que estava aos seus cuidados no setor de pediatria
.

Sustenta que houve omissão por parte do Estado, ante a ausência de imunização da autora antes do caso índice dar entrada no ambiente hospitalar, bem como por não ter sido provida a devida imunização da autora a partir da ciência do diagnóstico da paciente internada.

Assim, aduz não lhe ter sido prestada a devida assistência, o que teria resultado em sua contaminação.

Pois bem.

No que pertine à responsabilidade civil do Estado, consoante previsão no art. 37, § 6°, da CF/88, tal responsabilidade é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros: “
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Na presente hipótese, cinge-se a controvérsia na verificação de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por omissão, o que torna imprescindível a realização de diferenciação entre a omissão genérica e a omissão específica.

A título de exemplo acerca da diferenciação entre omissão genérica e específica, cita-se trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica' [...] Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.[...]” (REsp n. 888.420/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 27/5/2009).

Outrossim, cabe destacar a existente divergência doutrinária acerca da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a particulares por atos omissivos, adotando alguns a preferência pela responsabilidade objetiva e outros pela responsabilidade subjetiva.

Em regra, no campo da omissão genérica prevalece o raciocínio de que o ato omissivo estatal sujeita-se à teoria subjetiva, isto é, necessita dos elementos que caracterizam a culpa, originada no descumprimento do dever que possui de impedir a consumação do dano.

Contudo, é diverso o entendimento da jurisprudência do e. STF no campo da omissão específica, ou seja, quando o Estado tinha o dever de agir e não o fez. Neste caso a responsabilidade seria objetiva.

É a hipótese sob análise,
porquanto
r
estou
incontroverso

que no período de
24 de julho de 2013 a 17 de agosto de 2013
a paciente
Thayla Ricardo da Conceição foi
internada no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, com quadro de varicela confirmado em
13 de agosto de 2013
.

Igualmente,
da avaliação
do
conjunto fático-probatório

confirmou-se que a autora esteve de plantão nos dias
27 a 29 de julho de 2013, 3 a 6 de agosto de 2013, 08 de agosto e 16 de agosto de 2013
(fls. 709/729), durante a internação do caso índice. Possível, assim inferir-se que a
autora
teve contato, durante seus plantões, com a paciente do caso índice no período de sua internação no nosocômio, dentro do setor de pneumologia.

Na espécie, a prova pericial (fl. 959) foi concludente em atestar que a contaminação da apelada se deu, de fato, no ambiente hospitalar, como se transcreve abaixo:

“[...] estavam criadas todas as condições favoráveis para a contaminação da Requerente pelos seguintes pontos: Presença de paciente com a infecção Varicela; Contato da Requerente com a paciente; Ausência de imunização específica da Requerente; Diagnóstico confirmado da Varicela da Paciente (CASO ÍNDICE) e posteriormente da Requerente. Este Perito de posse de todas as informações, em que pese o questionamento da PGE sobre contaminação antes de 48 horas, considera como muito provável a contaminação da Requerente dentro do ambiente hospitalar. Com relação ao questionamento do Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da Vara da • Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente da Serra - [S., se o eventual contato da Autora com o caso Índice apresenta-se como causa direta e imediata do quadro de varicela por ela apresentado, de forma a ser possível afirmar que a contaminação ocorrera, de fato, em seu ambiente de trabalho. Este Perito já concluiu o seu esclarecimento acima e tem corno muito provável a contaminação da Requerente dentro do ambiente hospitalar. [...]”

Corroborando a conclusão da prova pericial realizada é o depoimento da médica, Dr.ª Euzanete Maria Coser (fl. 427), integrante da comissão de infectologia do Hospital Infantil à época dos fatos, tendo reconhecido que “
se o laudo médico da requerente é datado de 18 de agosto de 2013, ela teria sido infectada antes do dia 07 de agosto de 2013
”, em razão do tempo de incubação e de contágio da doença preconizado pela literatura médica. Esclareceu, ainda, que “
como as lesões apareceram na requerente a partir do dia 18 é provável que a requerente houvesse contraído a varicela no mínimo no dia 07 de agosto de 2013 (10 dias antes)
”.

Pelo contexto narrado, compreendo que o Estado do Espírito Santo tinha o dever de manter a integridade da autora, fundado pelo vínculo de trabalho firmado com a profissional de enfermagem, restando comprovado que o contágio ocorreu no ambiente hospitalar após contato com a paciente portadora da doença e internada em seu setor de trabalho,
sem que a Administração Pública tivesse provido sua
imunização
prévia.

Portanto, ficou demonstrada a inação estatal, haja vista que a contaminação ocorreu no âmbito de trabalho da apelada, bem como diante da ausência de zelo e empenho em assegurar a devida vacinação de seus funcionários.

Com efeito, tendo o Estado se omitido diante do dever legal de impedir a ocorrência do evento, inafastável é a imposição de sua responsabilidade civil e sua obrigação a reparar os danos havidos.

2.2. Dos danos morais

Noutra quadra, quanto ao pleito recursal da apelante atinente à minoração da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco precedente que apreciou matéria semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR POR POLICIAIS. "CHACINA DA BAIXADA". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. MÉDIA DE SOBREVIDA. TABELA DO IBGE. APLICABILIDADE À PENSÃO DA VÍTIMA DEVIDA AOS AUTORES DA AÇÃO.

1. Versam os autos ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de ente Estadual em razão da morte do filho, irmão e tio, dos autores, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da polícia militar do Estado, no episódio conhecido como "Chacina da Baixada".

2.
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

3. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, em sede de recurso especial, somente é admitida na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo. Precedentes do STJ: REsp 860099/RJ, DJ 27.02.2008; AgRg no Ag 836.516/RJ, DJ 02.08.2007 e REsp 960.259/RJ, DJ 20.09.2007.

4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro considerando as especificidades do caso, a morte da vítima, em decorrência de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares, em razão da barbárie denominada "Chacina da Baixada", manteve a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente à R$100.000,00 (cem mil reais) aos pais da vítima, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) aos irmãos da vítima, e a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao sobrinho da vítima, corrigidas tais quantias monetariamente, a partir da presente data e acrescidas de juros de mora a contar da citação, nos moldes delineados na sentença às 571/578.

5. Deveras, a análise das especificidades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta Corte, no exame de hipóteses análogas, ao caso dos autos, qual seja a denominada "Chacina da Baixada", não revela irrisoriedade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais. Neste sentido: REsp 1161805/RJ, Decisão, Ministro Luiz Fux, DJ 19.03.2010; AgRg no REsp 1087541/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 05.03.2009;

AgRg no Ag 1136614/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, J. 26.05.2009.

[...]
13. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010)

Na hipótese, mostra-se razoável o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelo MM. Juízo
a quo
, sendo apto a atender ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral e sem importar em enriquecimento sem causa
,
assemelhando-se a montante já fixado pela jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV. A indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada (pai e irmãos da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos. VII. Recurso conhecido e improvido. TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0000621-43.2013.8.08.0066. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data: 12/12/2023.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO. AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. No caso sub examine, o Recorrente ajuizou a presente ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão de ter sido mantido preso durante 23 (vinte e três dias), a despeito da expedição do alvará de soltura em favor do mesmo, após sua absolvição no Tribunal do Júri. II. Na hipótese, o quantum indenizatório fixado a íitulo de danos morais, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se em conformidade com a jurisprudência perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo compatível com o valor médio atribuído por dia de prisão ilegal. Precedentes. III. O valor fixado é razoável para exercer sua dupla função de confortar a vítima e desestimular a reincidência da prática ilícita, de forma que não há falar-se em minoração da condenação fixada na Sentença vergastada. IV. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000715-03.2015.8.08.0007. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data: 13/04/2023.

Logo, correta e adequada a sentença recorrida que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a apelada.

2.3. Dos danos materiais e do pensionamento vitalício

Em sua inicial, a apelada formulou pedido de indenização por danos materiais, aqui compreendidos como pagamento de danos emergentes e lucros cessantes,

em razão do encerramento do contrato de trabalho e de sua incapacidade laborativa decorrente do dano sofrido, qual seja, sua contaminação por varicela.

O MM. Juízo de primeiro grau decidiu em sentença:

“[...] Embora a petição inicial padeça da melhor técnica, extrai-se da narrativa autoral que a pretensão de danos materiais, consiste no pagamento de
danos emergentes
e
lucros cessantes
em razão do encerramento do contrato de trabalho e de sua incapacidade laborativa, decorrente do dano sofrido, qual seja, sua contaminação por varicela.

Depreende-se, ainda, que o pedido de danos materiais na modalidade
danos emergentes
consubstancia-se na alegada perda patrimonial no desembolso com medicamentos para tratamento de sua doença, ao passo que os
lucros cessantes
consistem tanto pela dispensa compulsória do trabalho (perda de ganho certo desde a ocorrência do evento danoso), quanto na incapacidade permanente para o trabalho, revelando a pretensão de pensionamento pela perda de sua capacidade laboral. (...)

A despeito do pedido formulado na letra “g” da petição inicial, em valor certo e determinado, verifica-se tratar de simples estimativa dada pela autora à época da propositura da ação, considerando sua remuneração quando do evento danoso. (...) Nesse contexto, extrai-se do conjunto da postulação que os pedidos autorais consistem na
condenação
do réu ao pagamento de:
a)
compensação por danos morais no valor de 415 (quatrocentos e quinze)salários-mínimos;
b)
indenização pelos danos estéticos em 139 (cento e trinta e nove) saláriosmínimos;
c)
indenização a título de danos psíquicos em 139 (cento e trinta e nove) salários-mínimos;e, ainda,
d)
danos materiais na modalidade
(d.1)
danos emergentes pelos gastos com despesas médicas;
(d.2)
lucros cessantes pela dispensa compulsória, no valor de R$ 28.056,00 (vinte e oito mil e cinquenta e seis reais);
(d.3)
lucros cessantes (pensionamento) pela incapacidade laborativa decorrente do dano.[...]”

Por oportuno, trago à baila o art. 950 do Código Civil, o qual versa a respeito da pretensão de pagamento de pensionamento. Referido dispositivo determina a incidência do seu pagamento em favor da vítima que, em decorrência de ilícito, tenha sofrido perda ou diminuição de sua capacidade para o trabalho, seja parcial ou total, permanente ou temporária,
in verbis:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

À vista da aludida norma, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente em reconhecer que a redução da capacidade de trabalho enseja a reparação através do pagamento de pensão alimentícia, nos limites da incapacidade, senão vejamos,
in litteris:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício"
(REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Súmula 83/STJ.

3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

In casu
, tendo em vista que a lesão sofrida pela autora gera-lhe prejuízo que o acompanhará para o resto de sua vida, tenho que o pensionamento deve ser vitalício.

Nota-se, assim, que é devido tal pensionamento como resultado da incapacidade laborativa da apelada, em decorrência do dano sofrido.

Desta feita
,
mantenho
o
pensionamento arbitrado e seu valor em 100% (cem por cento) do salário-mínimo vigente na data do pagamento, a incidir a partir do evento danoso (18.8.2013), enquanto a apelada viver (art. 950 do Código Civil) e com juros de mora a partir do evento danoso
.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 4 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)